Tribunal: STF
Processo: HC 264319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Fernandes Ranna, em favor de Luis Felipe Bertelli.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão e de 1.609 dias-multa pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta a nulidade do decreto condenatório, ao argumento de que este estaria fundado apenas em provas derivadas de interceptação telefônica autorizada e prorrogada por decisões judiciais sem fundamentação. 



    Alega que essa matéria foi aduzida nas apelações interpostas por outros corréus em fase da sentença condenatória proferida na ação penal de origem – ALESSANDRO SACHETTI, GLAUBER JULIAN SANTANA e MARCOS TAVARES DA SILVA –, mas que o Tribunal de Justiça paulista teria validado as provas obtidas sem considerar as regras dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.296/1996, segundo as quais o excepcional deferimento da interceptação telefônica e a eventual prorrogação devem ser acompanhados de fundamentos idôneos, com a demonstração de indícios mínimos de autoria e da imprescindibilidade da medida. 



    Afirma, ainda, que os motivos apresentados pelo acórdão impetrado para afastar a tese de ilicitude do afastamento do sigilo das conversas telefônicas dos corréus, isto é, de que a medida teria sido justificada pela existência de indícios de autoria e participação dos alvos, apurados em investigação prévia em face de atividade de tráfico de drogas na região dos fatos, não se coadunariam com o conteúdo das decisões que autorizaram e prorrogaram a cautelar probatória. 



    Assim, por considerá-las ilícitas, defende a declaração da nulidade de todas as provas obtidas e derivadas das interceptações telefônicas em referência, com o consequente desentranhamento dos autos, bem como o reconhecimento da ausência de justa causa para a instauração da ação penal, por entender que a denúncia se respaldaria tão somente nas conversas interceptadas. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para se reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e das respectivas provas colhidas”. (www.stj.jus.br).



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas, haja vista a inquestionável ausência de fundamentação das decisões de deferimento e prorrogação da medida invasiva, que resultou na violação ao art. 5º, XII da Constituição Federal. Consequentemente, requer-se o desentranhamento dos autos das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas e, notadamente em relação ao paciente, o reconhecimento da nulidade da denúncia, uma vez que baseada exclusivamente em prova ilícita.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da análise de habeas corpus impetrados em favor de corréus.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Primeiro porque “a questão da ilegalidade das decisões de interceptação telefônica não foi suscitada pelo paciente nas alegações finais apresentadas na ação penal originária em 16/5/2018 (fls. 2.317-2.320 – autos conexos), nem nas razões do recurso de apelação interposto em 28/11/2018 (fls. 2.839 – autos conexos), ou nos recursos especial (fls. 3.443-3.472 – autos conexos) e extraordinário (fls. 3.878-3.904 – autos conexos). A nulidade foi arguida apenas muito tempo depois, na presente impetração, protocolizada em 3/9/2024 (fls. 3-33).”



    Como se vê, a defesa não havia identificado qualquer nulidade durante a instrução nem na apelação.



    Agora, somente depois de julgados todos os recursos, a defesa percebeu que a decisão autorizadora da interceptação não estava fundamentada, o que não havia observado ao apresentar alegações finais e interpor apelação.



    Argumenta, essencialmente, que nunca viu qualquer nulidade, mas tem o direito de suscitá-la quando bem entender, sobretudo substituídos advogados.



    Conforme registrei no RHC 260.672, tese de defesa e os prazos processuais se referem ao acusado/réu, e não à pessoa de seu advogado, de modo que é irrelevante a alegação de que a mudança de advogado justifica o acolhimento do pedido.



    Se o réu perde o prazo para interposição de recurso, por exemplo, não tem direito à reabertura do prazo pela constituição de novo patrono.



    Aquele acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA : DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESE DE DEFESA JAMAIS SUSCITADA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO AJUIZADA . REVISÃO CRIMINAL PARA ALEGAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Réu condenado pela Justiça estadual alega, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que competente é a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tem o direito de alegar incompetência do Juízo, pela primeira vez, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPP disponibiliza para o acusado a exceção de incompetência, que deve ser apresentada dentro do prazo. 4. É possível a discussão sobre incompetência do Juízo em sede de habeas corpus e a qualquer tempo. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira. 4.1 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 260.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).



    Portanto, não há se falar em nulidade de um ato, o qual passou pelo crivo da defesa em diversas oportunidades.



    De todo modo, a legalidade da decisão que autorizou a interceptação já foi por mim apreciada no RHC 227.873, interposto pelo corréu Alessandro Sachetti.



    Não há nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente